Tribunal: TJBA
Processo: 0547095-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547095-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE JOSE SAPUCAIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS

APELADO: ESCUDO CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

**AA/II

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à parte acionada, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – Comprovada a culpa do Apelante na colisão que danificou o veículo de associado da Apelada, impositivo é o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores gastos para a sua reparação, de acordo o disposto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

IV – Evidenciado que a sentença está em consonância com a jurisprudência e a legislação pertinentes à matéria, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0547095-24.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ALEXANDRE JOSE SAPUCAIA DA SILVA e como
Apelada
ESCUDO CLUBE DE BENEFICIOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA